Tribunal: STF
Processo: ARE 1447636
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da 18ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO. RECURSO COGNOSCÍVEL. TRIBUTO SINALAGMÁTICO CALCULADO COM BASE NA QUANTIDADE DE EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE E DAS TRÊS CÂMARAS ESPECIALIZADAS. APROVEITAMENTO DOS LANÇAMENTOS FEITOS. INVIABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA, COM DETERMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 145, II, e § 2º, da CF/88. Sustenta ser constitucional a fixação da base de cálculo da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) mediante parâmetros que levem em conta o número de empregados e a atividade desenvolvida pela empresa.



    3. Quanto à utilização do número de empregados como base de cálculo da TFE, vale registrar que a jurisprudência desta Corte já considerou inválido tal parâmetro. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (RE 736.441-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO. LEI MUNICIPAL 9.670/1983. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EMPREGADOS. 1. A jurisprudência do STF não admite a utilização do número de empregados como critério válido para fixação da base de cálculo das taxas de funcionamento e fiscalização instituídas pelos Municípios. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 910.033-AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    4. Quanto à utilização do tipo de atividade desenvolvida pela empresa como critério para mensurar a base de cálculo da TFE, o Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 990.094-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame. Confira-se a ementa de julgado desta Corte:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA INSTITUÍDA E M RAZÃO D O EXERCÍCIO D E PODER D E POLÍCIA. REPERCUSSÃO GERAL. BASE D E CÁLCULO. ATIVIDADE EXERCIDA PELO ESTABELECIMENTO.



    1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.



    2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico. 



    (ARE 990.094-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 1.035)



    5. No julgamento do referido paradigma será discutida a constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como critério de fixação da base de cálculo da TFE. Em face da similitude da questão controvertida destes autos com o Tema 1.035, impõe-se a devolução dos autos à origem para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral.



    6. Diante do exposto:



    (i) em relação à utilização do número de empregados como critério para fixação da base de cálculo da taxa, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso;



    (ii) quanto à utilização do tipo de atividade da empresa como critério para fixação da base de cálculo da taxa, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.



    Publique-se.



          Brasília, 09 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator